Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover em relação ao petitório de Id 14614428, eis que na hipótese dos autos o Ministério Público atua como mero fiscal da lei. Ressalto que, de acordo com o que preconiza o art. 179, I, do NCPC, o Parquet terá vista dos autos depois das partes, o que foi observado no caso em debate. A meu sentir, os autores pretendem instaurar uma nova fase de produção de provas, o que é vedado neste momento processual. Aguarde-se o decurso de prazo da decisão de ID 14486813. Após, voltem conclusos.